Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DISTRITO FEDERAL sobre os cálculos judiciais de ID: 46697411 (credores ALIXANDRE ABEL ALVARENGA, CLEIDISON DUARTE DE OLIVEIRA, CLEONETE OLIVEIRA BARROS, CRISTINA SEABRA MORAES, EDSON DE SOUZA GOMES, JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, PAULA REGINA LEMES, STELA ROCHA DE MENEZES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Brasília, 14 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador